Tribunal: TJES
Processo: 5006490-96.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006490-96.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: LOURDES DAS GRACAS CAMPAGNARO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006490-96.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RECORRIDO
:
LOURDES DAS GRAÇAS CAMPAGNARO
.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO. QUINQUÊNIOS COMPLETADOS ATÉ 2006. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.898/2006. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO APÓS A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. LEI MUNICIPAL DE 2024. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA QUE LIMITOU O PERÍODO ATÉ 2006. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. ARGUMENTO RECURSAL QUE PARTE DE PREMISSA EQUIVOCADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, servidora pública municipal, objetivando a conversão de licença-prêmio não fruída em pecúnia, em relação período de 1992 a 2002 (03 quinquênios), a qual alega não ter usufruído no período da ativa.

2
. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “ DECLARAR o direito da Autora face ao Município a conversão da licença-prêmio não fruída ou utilizada para contagem em dobro do prazo de aposentadoria em pecúnia referente aos três quinquênios de 1992 a 1996, 1997 a 2001 e 2002 a 2006, nos termos definidos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo; b) CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 7.037,24 (sete mil e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), último vencimento apurado pela Autora, multiplicado por 3 vezes, período de
1992 a 1996
, diante da previsão do artigo 242, da Lei nº 1;664/93, que garantia 90 dias de licença-prêmio, totalizando o valor de R$ 21.111,72. Correção monetária pelo IPCA-E e juros (índice poupança), ambos contados da data da aposentadoria; c) CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 7.037,24 (sete mil e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), último vencimento apurado pela Autora, multiplicado por 3 vezes, período de
1997 a 2001
, diante da previsão do artigo 242, da Lei nº 1;664/93, que garantia 90 dias de licença-prêmio, totalizando o valor de R$ 21.111,72. Correção monetária pelo IPCA-E e juros (índice poupança), ambos contados da data da aposentadoria; d) CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 7.037,24 (sete mil e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), último vencimento apurado pela Autora, período de
2002 a 2006
. Correção monetária pelo IPCA-E e juros (índice poupança), ambos contados da data da aposentadoria”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, requerendo a improcedente, sob alegação de que a lei que instituiu a licença-prêmio no Município é de 2024, de modo que a sentença proferida aplicou ao caso dos autos lei nova de modo retroativo.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No caso em análise, embora a Lei Municipal nº 2.898/2006 tenha revogado o instituto da licença-prêmio, a servidora já havia completado, até a edição dessa norma, períodos quinquenais suficientes para a aquisição do direito ao benefício, nos termos da legislação então vigente. Assim, a extinção posterior da licença-prêmio não tem o condão de suprimir direitos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora, sob pena de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

5. Logo, tendo a servidora adquirido a licença-prêmio antes da revogação promovida pela Lei nº 2.898/2006, a autora detém direito adquirido ao benefício, e a impossibilidade de fruição após a aposentadoria gera, como consequência lógica, a obrigação de indenização pecuniária correspondente aos períodos acumulados.

6. No que se refere ao argumento recursal do Município, no sentido de que seria incabível a aplicação retroativa da legislação municipal 4.690/2024, cumpre esclarecer que tal alegação não encontra pertinência com os fundamentos da sentença.

7. Com efeito, o juízo de origem não reconheceu qualquer direito fundado na lei vigente a partir de 2024, nem promoveu qualquer forma de retroação normativa. A condenação limitou-se estritamente aos períodos aquisitivos completados até 2006, quando ainda estava em vigor a legislação anterior que previa a concessão da licença-prêmio. Ou seja, o reconhecimento do direito decorreu exclusivamente da legislação vigente à época dos fatos geradores, não se aplicando, em nenhum momento, a norma posterior revogadora ou restauradora do benefício.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)